Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701268-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COYOTE KID MODA INFANTO JUVENIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na execução fiscal manejada em desfavor de ANA LUIZA CARVALHO MENDONCA, CINIRA SOARES FIDALGO, COYOTE KID MODA INFANTO JUVENIL LTDA, distribuída sob no 0001389-07.2007.8.07.0001, pela qual foi pronunciada a prescrição da pretensão executória em relação às CDAs números 50105363332, 50100849989, 50100916899, 50100877842 e 50105539864 (constantes da certidão de ajuizamento 1640313) e às CDAs números 50106941950 e 50106941968 (constantes da certidão de ajuizamento 1640321), extinguindo o feito em relação a tais certidões da dívida ativa. O agravante alega, em síntese, ser equivocada a compreensão do juiz de origem, no sentido de que os extratos de tela do SITAF – Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal são insuficientes para provar o parcelamento ou o pedido de compensação como causa interruptiva do prazo prescricional. Sustenta que, embora este eg. Tribunal de Justiça, bem como o Superior Tribunal de Justiça, já tenham adotado o entendimento contemplado na decisão agravada, atualmente tal orientação deve ser superada, em face das inovações tecnológicas e normativas que regulam a matéria. Alega que tal orientação justificava-se no contexto fático em que o pedido de parcelamento do crédito tributário efetuado pelo contribuinte (que gerava o código 32 na tela do SITAF), hábil a suspender sua exigibilidade, estava condicionado à homologação da Fazenda Pública. Destaca que o código 32 indicava apenas o requerimento do contribuinte, mas, não, a resposta do Ente Público, razão pela qual o espelho da tela do SITAF não era apto, por si só, a demonstrar o efetivo parcelamento do crédito e, por conseguinte, a interrupção do prazo prescricional. Argumenta que, em decorrência da evolução tecnológica, atualmente a tela do SITAF indica o código 39, que representa que o crédito já foi parcelado, ou seja, que houve a homologação do pedido formulado pelo contribuinte. Reporta-se aos artigos 1o, 3o e 14 da LC no 833/2011 e ao art. 4o do Decreto no 33.239/2011. Acrescenta que a tela do STAF contempla todo o histórico do crédito tributário, registrando todos os desdobramentos inerentes à opção do contribuinte. Segundo o agravante, os registros contemplados no SITAF têm natureza de ato administrativo, em favor do qual milita a presunção de legitimidade e de veracidade, sendo, por isso, irrelevante o fato de ter sido produzido unilateralmente. Assevera que a desconsideração na natureza de ato administrativo da tela do SITAF importa afronta aos artigos 373, II; 374, IV, e 405, do CPC, bem como do art. 204 do CTN e art. 3o da Lei 6.830/80. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao argumento de que as alegações deduzidas demonstram a probabilidade de provimento do recurso e de que o risco de dano resido no ônus imposto ao agravante pelo não prosseguimento da execução. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a prescrição. Dispensado o preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, por meio da qual foi pronunciada a prescrição da pretensão executória de parte dos créditos tributários objeto da execução fiscal – CDAs números 50105363332, 50100849989, 50100916899, 50100877842 e 50105539864 (constantes da certidão de ajuizamento 1640313) e às CDAs números 50106941950 e 50106941968 (constantes da certidão de ajuizamento 1640321). No que tange à CDA no 50105363332, importante ressaltar que o fundamento da decisão agravada não é relativo à suposta ausência de força probatória dos espelhos do SITAF, mas à ausência de “qualquer documento acerca do referido processo administrativo”. Em relação às demais CDAs, de fato, o fundamento da decisão agravada é de que os espelhos do SITAF não são hábeis a demonstrar a interrupção do prazo prescricional. Contudo, a despeito da ausência do processo administrativo em relação à CDA no 50105363332 e da insuficiência dos espelhos do SITAF para provar o parcelamento ou compensação da dívida tributária em relação às demais, ensejando a interrupção da prescrição, o fato é que, na hipótese em exame, as informações sobre as causas interruptivas da prescrição foram prestadas mediante documento expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda (Despacho – SEFAZ/SUREC/CBRAT/GCORE/NURIT, ID Num. 154841865, pág. 2). No referido documento, o agente público informa que as CDAs números 50100849989, 50100916899, 50100877842 e 50105539864 foram objeto de compensação de dívida, “requerida em 29/01/2002 e cancelada em 30/08/2005”. Em reação às CDAs números 50105363332, 50106941950 e 50106941968, por sua vez, afirma que não houve parcelamento ou compensação e que, quanto às duas últimas, considerando-se as datas dos fatos geradores dos tributos (entre 02/2002 e 02/2003) e do ajuizamento da demanda (27/03/2007), não haveria implemento do prazo prescricional. Trata-se de documento emitido por agente público, para subsidiar a atuação do Ente Público na demanda. Assim, o documento ostenta natureza de ato administrativo de expediente, o qual goza da presunção relativa de legitimidade e veracidade. Assim, ao menos neste momento processual, ante a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor do ato administrativo, é possível vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano, por sua vez, reside no fato de que, tendo em vista a quantidade de CDAs e sua possível exclusão dos autos da execução fiscal, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, poderá ocorrer considerável tumulto processual, em prejuízo não só da celeridade processual, como também da efetividade dos atos processuais a serem praticados. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP